Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710568-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO MARLYSSON CRUZ DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RONALDO DE CASTRO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ronaldo de Castro Pereira, em favor de Flávio Marlysson Cruz de Oliveira, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0709780-11.2024.8.07.0001 da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 56992530). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/03/2024, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (ID 56992531), policiais estavam realizando campana na QNO 16, conjunto 21, próximo à praça pública, localidade conhecida popularmente na Ceilândia como ''rua da maconha'', uma vez que o tráfico no local é intenso e se estende por várias horas do dia. Segundo os policiais, o local é citado por denúncias anônimas como ponto de tráfico de drogas à luz do dia e que na data dos fatos ficaram escondidos, na posse de uma filmadora, ocasião em que êxito em captar a pessoa de Flávio Marlysson Cruz de Oliveira, ora paciente, entregando droga para a pessoa de Ricardo Felix da Costa, que acondicionou a substância em seu boné. Os policiais informaram, ainda, que filmaram uma venda anterior, todavia, por questões operacionais, apenas a pessoa de Ricardo Felix da Costa foi abordada pela equipe de apoio. Disseram ter visto o paciente esconder a droga no tubo de encanamento de uma residência, mas não conseguiram filmar pois não achavam que “algo errado aconteceria, vez que não havia ninguém perto”. Contudo, após a certeza da traficância, diante da constatação de que o usuário realmente estava com a droga adquirida em seu boné, os policiais realizaram a abordagem do paciente, encontrando com ele R$ 90,00 (noventa reais) e um controle de portão eletrônico em seu bolso. Após, os policiais passaram a procurar as drogas no tubo de encanamento da supracitada residência, oportunidade em que foram localizadas diversas porções de maconha, sendo 51 (cinquenta e uma) porções pequenas de maconha e 01 (uma) maior, acondicionada próxima ao referido tudo, mas escondida em uma telha. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva. No presente habeas corpus, a Defesa alega não se justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da ausência de elementos concretos que indiquem que sua liberdade oferece risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal. Argumenta que o paciente possui trabalho lícito e residência fixa, além de “ser tecnicamente primário, tendo vista que a Certidão de Passagem (ID. 190079739) aponta duas condenações, porém de delitos diversos do crime de tráfico”. Afirma que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a prisão cautelar e que, no caso em apreço, mostra-se mais adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, considerando “a primariedade do paciente, a ausência de reincidência específica e a natureza do crime”. Destaca que o paciente não faz parte de organização criminosa, tanto que o proprietário da oficina mecânica onde ele trabalha disponibilizou declaração de trabalho lícito assinada e autenticada, conforme documento acostado aos autos. Acrescenta que o paciente confessou parcialmente os fatos, negando apenas a propriedade da droga que estava dentro da casa próxima ao local da prisão, demonstrando, assim, que está colaborando com o processo. Sustenta que é a primeira vez que o paciente é processado criminalmente por suposto tráfico de entorpecentes e, desse modo, no caso de condenação, fará jus à causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, podendo ter sua pena final fixada em menos de 4 anos e fazendo jus ao cumprimento em regime aberto ou, ainda, à conversão em restritiva de direitos. Por fim, alega que o paciente “está enfrentando um quadro de saúde delicado, pois está tendo muita dificuldade para respirar, sem ainda mencionar o fato de que está sentindo dores nos rins, como se verifica dos receituários anexos”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, permitindo-lhe que responda ao processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos e se trata de reincidente, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações e declarações dos policiais, bem como pela apreensão de 53 (cinquenta e três) porções de maconha, da quantia de R$90,00 (noventa reais) em espécie em poder do paciente e de diversos saquinhos transparentes para acondicionamento de entorpecentes (Auto de Apresentação e Apreensão – ID 190063536 dos autos de origem). Em relação ao periculum libertatis, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares alternativas, dado o perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da reincidência e da gravidade concreta da conduta (ID 56992530). De fato, consta que policiais lotados na 24a DP estavam fazendo campana no local conhecido na Ceilândia como “rua da maconha” quando filmaram o paciente efetuar uma venda, esconder algo em um encanamento e, posteriormente, efetuar uma segunda venda, sendo que, nesta oportunidade, tiveram êxito em abordar o usuário na posse de uma pequena porção de maconha. Ao efetuarem a abordagem do paciente, localizaram dinheiro em seu poder e sacolinhas plásticas comumente utilizadas no acondicionamento de drogas. Após diligências no esconderijo utilizado pelo paciente, os policiais localizaram inúmeras porções de maconha. De acordo com o Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar, foi apreendida em poder do usuário 01 (uma) porção de maconha com massa líquida de 2,16g (dois gramas e dezesseis centigramas) e, no local onde os policiais viram o paciente guardar drogas, foram localizadas outras 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, totalizando 106,99g (cento e seis gramas e noventa e nove centigramas) de massa líquida, e 01 (uma) porção com 14,11g (quatorze gramas e onze centigramas) de massa líquida (ID 190083490 da ação penal de origem). As informações retratadas pelos agentes de polícia indicando o intenso tráfico de drogas no local onde o paciente foi preso em flagrante, associadas com a quantidade de droga apreendida em poder do paciente, fracionada em mais de cinquenta porções, além de dinheiro, evidenciam a gravidade concreta da conduta. Além disso, conforme fundamentou a decisão impugnada para justificar a prisão preventiva do paciente, o fato de o paciente ser reincidente revela o estado de perigo que a sua liberdade representa para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e da sua periculosidade concreta. Com efeito, o paciente registra uma condenação pelo crime do artigo 303, §§ 1o e 2o, c/c o artigo 302, § 1o, incisos I e III, todos do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e direção de veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica, sem habilitação e com omissão de socorro às vítimas, ação penal 0706385-10.2021.8.07.0003) e outra condenação pelo crime do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ação penal no 0731240-53.2021.8.07.0003), sendo, portanto, reincidente, indicando, assim, que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para coibir a reiteração delitiva do paciente. A propósito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (RHC n. 162.963/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). Assim, a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do paciente, o qual é reincidente, evidenciam a sua periculosidade real e indicam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, volta a praticar delitos. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. 1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 - O fato de o paciente ter sido absolvido em duas outras ações penais por crime de tráfico de drogas não significa que não possa ser preso preventivamente em decorrência de outro crime -- apreensão de expressiva quantidade de maconha (mais de 6kg) e cocaína (quase 70g) na sua residência (gravidade concreta) -- e de reiteração delitiva: é investigado pelo crime de homicídio tentado, moeda falsa e crime cometido no contexto de violência doméstica. 3 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1712873, 07218474520238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe destacar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Em relação ao argumento de que a manutenção da prisão do paciente fere o princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, pois, em caso de condenação, será fixado regime diverso do fechado e/ou substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou ainda que será aplicada a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, vale salientar que tal consideração apresenta-se prematura, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, sendo certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida caso reste demonstrado que a liberdade do réu atenta contra a ordem pública. Em arremate, no que se refere à alegação da Defesa de que o paciente enfrenta “um quadro de saúde delicado”, com dificuldade para respirar e dores nos rins, vale salientar que não se vislumbra, nesse juízo de cognição sumária, que o paciente faça jus à intervenção médica que não é comumente oferecida nos estabelecimentos prisionais, sobretudo porque o impetrante sequer apontou concretamente algum cuidado médico que esteja sendo negado ao aludido paciente e tão pouco há notícia de que tenha postulado alguma medida específica em favor do paciente ao Juízo de Primeira instância. Portanto, a prisão preventiva é admissível e necessária, e não se observa, em princípio, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador